Tribunal: TJBA
Processo: 8012826-13.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8012826-13.2025.8.05.0039

Órgão Julgador
: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS BARBOSA

Advogado(s):
JEFERSON COSTA DOS SANTOS (OAB:BA20045-A), CAROLINE PERTILE DOS SANTOS (OAB:BA85972-A)

APELADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Procuradora de Justiça:
Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

Relator:
Des.
Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA.
ACOLHIMENTO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVI
D
O.
PENA
DEFINITIVA REDIMENSIONADA PARA 05 (CINCO) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO, E 542 (QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS) DIAS-MULTA.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, em razão de ter sido preso em flagrante portando 82,01g de maconha e 10,59g de cocaína, durante o cumprimento de mandado de prisão por outro delito. A defesa requer a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, o reconhecimento da atenuante da confissão com compensação integral pela reincidência, e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i)
definir se há prova
suficiente para manutenção da condenação por tráfico de drogas;
(
ii
)
estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para uso pessoal;
(
iii
)
verificar a correção da dosimetria, especialmente quanto ao não reconhecimento da confissão qualificada;
(
iv
)
analisar a possibilidade de o Apelante recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo quando corroborados por outros elementos, inexistindo presunção de parcialidade, sobretudo quando confirmados por laudo pericial e demais provas produzidas sob contraditório.

4.
A materialidade e autoria restam demonstradas pelo laudo toxicológico definitivo, pela apreensão de duas variedades de drogas acondicionadas para venda, e pela admissão informal do réu aos policiais no momento da abordagem, indicando a destinação comercial.

5.

A quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos (maconha e cocaína), associadas à forma de
acondicionamento (porções individuais)
, confissão do réu e
aos depoimentos dos
policiais
, revelam incompatibilidade com o consumo pessoal, afastando a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

6.

A causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 é incabível quando evidenciada a
reincidência e a dedicação a atividades criminosas,
consubstanciadas em múltiplas condenações por tráfico.

7.

A valoração negativa da pena na segunda fase, em razão da reincidência, é correta. Contudo, deve ser igualmente considerada a
confissão qualificada
, ainda que o acusado tenha admitido a posse da droga para uso próprio, negando o tráfico,
especialmente
quando tal declaração é utilizada para fundamentar a condenação, impondo-se a
compensação parcial

(1/12)
entre a agravante e a atenuante.

Novel
Tema Repetitivo n. 1.194 (REsp n. 2.001.973/RS)
do STJ
,
que
revisou o entendimento da
Súmula 630
.

8.

A compensação entre a reincidência específica e a confissão qualificada, aplicando-se a fração de 1/6 pela agravante e uma fração menor, de 1/12, pela atenuante,

resulta em um saldo de 1/12 a ser acrescido à pena-base, o que impõe o redimensionamento da pena intermediária e, por consequência, da pena definitiva.

9.

Mantém-se o
regime inicial fechado
, em razão do quantum da pena e da
reincidência do réu
, nos termos do art
.
33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, ambos
do C
P.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido
, com redimensionamento da pena para 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 542 (quinhentos e quarenta e dois) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1.

O depoimento de policiais, quando harmônico e corroborado por laudo pericial e pelas circunstâncias da prisão, é suficiente para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

2.

A apreensão de variedades de entorpecentes, acondicionados de forma típica para o comércio, aliada aos antecedentes específicos do agente, afasta a
desclassificação da conduta para uso pessoal.

3.

A confissão qualificada, na qual o réu admite a posse da droga, mas nega a traficância, deve ser reconhecida como atenuante
, a teor da

novel
Súmula
630,
do STJ, e compensada
parcialmente
com a agravante da reincidência
,
na dosimetria da pena.

4.

A reincidência, especialmente a específica, e a demonstração de dedicação a atividades criminosas impedem a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 5º, XLVI;
CP,
art.
33, § 2º, alínea “b”, e § 3º
;
Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28 e 33, caput e §4º
; CPP,
art. 593, I;
Súmula
630
/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
-

REsp: 2148673 PA 2024/0203031-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024;
STJ
-
AgRg
no HC: 604483 SP 2020/0200992-4, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2020;
STJ
-
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
: 2918886 SP 2025/0145564-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, T5 - DJEN 09/02/2026;
STJ
-
AREsp
: 3084224, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJEN 24/04/2026;
STJ
-
AgRg
no HC: 814455 AL 2023/0114152-6, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T5 -
DJe
02/06/202
;
ST
J
-
Tema Repetitivo n. 1.194
( REsp
n. 2.001.973/
RS )
, revisou o entendimento da Súmula 630

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8012826-13.2025.8.05.0039
, em que figura como apelante
ANDERSON DOS SANTOS BARBOSA
, e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
,
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônico, em
CONHECER do apelo,
e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO PARCIAL
,
tão somente
para,
reconhecendo a atenuante da confissão qualificada
, redimensionar a
reprimenda definitiva para 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e 542 (quinhentos e quarenta e dois) dias-multa
, esta, no valor unitário mínimo legal, a ser cumprida em regime inicial fechado. Mantêm-se os demais termos da sentença combatida
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des.
Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator